Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. LEI 14.034/20. OPÇÃO DE REEMBOLSO NÃO CONFERIDA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 7.192,45 (sete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.
2. A requerida interpôs recurso inominado alegando que o voo adquirido pelos recorridos sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea e que tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Argumenta que a informação de alteração ao consumidor foi realizada dentro do prazo estabelecido pela Resolução 556 da ANAC e que não há falar em indenização, seja ela moral ou material. Afirma, ainda, que não há qualquer dano material a ser reparado, uma vez que disponibilizou aos recorridos o crédito respectivo por 18 meses, mas os consumidores se mantiveram inertes em relação à utilização. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas pelo valor de R$ 7.193,15, de ida e volta para o trecho Brasília – Porto (Portugal), em viagem que se realizaria entre os dias 13 de abril de 2020 e 12 de novembro de 2020 (Ids 35139819 e seguintes). Contudo, conforme relatado pela ré na contestação, os voos dos autores foram alterados por readequação da malha aérea em razão da pandemia causada pela Covid-19.
4. Prevê a Lei 14.034 de 2020, em seu art. 3o, que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado e que em substituição ao reembolso poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. Assim, conforme a previsão legal mencionada, a opção pelo reembolso ou pela utilização do crédito seria do passageiro.
5. Na hipótese em apreço, embora a requerida alegue que tenha alterado o voo dos recorridos por readequação da malha aérea, não há nos autos qualquer elemento comprovando que a companhia aérea tenha reacomodado os autores em outro voo ou remarcado o voo deles. Ademais, o réu não comprovou que tenha conferido aos autores a opção de reembolso do valor pago pelas passagens aéreas em questão, ônus que incumbia à fornecedora de serviços em razão da impossibilidade de os autores produzirem prova negativa, isto é, de que a requerida não tenha conferido a referida opção.
6. Portanto, confirmado o cancelamento do voo dos autores, tanto que a ré alega que foi fornecido crédito aos recorridos, ou seja, há tácita confirmação de cancelamento, sem que a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais deferida na sentença.
7. Convém ressaltar que os autores são idosos e não foram notificados pela companhia ré acerca de eventual crédito a ser utilizado, o prazo para utilização ou sobre a possibilidade de reembolso.
8. Por fim, cumpre frisar, que já se passaram mais de 12 meses da data dos voos cancelados, de modo que a restituição dos valores aos requerentes deve ocorrer de forma imediata, conforme foi fixado pela sentença a quo.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.